Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707065-81.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. S. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: IZABELLA SOUSA FERNANDES LOPES APELADO: A. S. F. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: IZABELLA SOUSA FERNANDES LOPES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a Amil Assistência Médica Internacional S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido alternativo de readequação do valor do contrato por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que não apresentado ao juízo sentenciante. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2025 13:49:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador